Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 DIANTE DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.
3. A tese de que “atos infracionais não podem ser utilizados para mitigar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” somente foi firmada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Àquele tempo e, inclusive, posteriormente, o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça era de que, os atos infracionais são idôneos para afastar a causa de diminuição.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da sentença em sede de revisão criminal.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.